Tribunal: TJSP
Processo: 2216979-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ISS – Contrato de Franquia - Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada – Descabimento – Existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo constatada – Exegese do disposto no artigo 300 do CPC/2015 – Suspensão da exigibilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ISS – Contrato de Franquia - Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada – Descabimento – Existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo constatada – Exegese do disposto no artigo 300 do CPC/2015 – Suspensão da exigibilidade do crédito que se impõe – Decisão reformada - Recurso provido.